Tribunal: STF
Processo: RHC 195420
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 544.355/SC, mas examinou a tese defensiva, da seguinte forma:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (534 g de maconha e 35,6 g de cocaína), além da quantia de R$ 918,00, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Habeas corpus não conhecido” (págs. 113-114 do vol. 1, grifos no original).
    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que “o decreto que determinou a prisão preventiva é absolutamente genérico no que diz respeito ao periculum libertatis, uma vez que justifica a prisão cautelar na cláusula geral da garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, invocando, para tanto, a ‘gravidade abstrata’ do delito de tráfico de drogas” (págs. 37 do vol. 2).
    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade da decisão ora objurgada e que manteve a prisão preventiva, à míngua de fundamentação concreta bem como do periculum libertatis, indispensável à segregação cautelar” (pág. 44 do vol. 2).
    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (págs. 56-59 e 60-64 do vol. 2, respectivamente).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso ordinário perdeu objeto.
    Conforme noticiado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, a condenação “transitou em julgado em 27/05/2020 e, no dia 02/10/2020, o ora paciente iniciou a execução de sua pena. Dessa forma, por se tratar de execução de pena decorrente de condenação definitiva, o presente recurso perdeu o objeto, pois, visava discutir a ausência de fundamentos da prisão preventiva” (págs. 58-59 do vol. 2).
    Isso posto, julgo prejudicado este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator